Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual, decretou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, declarou nula a cláusula que previa retenção de valores pagos, determinou a restituição de 90% das quantias adimplidas pelos compradores, e fixou a incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de retenção da entrada e de percentual sobre os valores pagos; (ii) a incidência da taxa de fruição sobre o período de ocupação do imóvel; (iii) a responsabilidade pelos débitos condominiais inadimplidos até a citação; e (iv) o termo inicial dos juros de mora na devolução dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retenção de parte dos valores pagos pelo comprador, em casos de rescisão contratual sem culpa do vendedor, é permitida, desde que observada a razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da Súmula 543 do STJ. O percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto.
4. A taxa de fruição é devida pelo tempo de ocupação do imóvel pelo comprador e deve ser calculada sobre o período de uso efetivo do bem, conforme cláusulas contratuais aplicáveis.
5. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é definida pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos pelo vendedor incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o Tema 1002 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A retenção de valores pagos pelo comprador em rescisão contratual sem culpa do vendedor deve observar o limite razoável de 10% a 25%, conforme as particularidades do caso concreto.
2. A taxa de fruição deve ser calculada proporcionalmente ao tempo de uso efetivo do imóvel pelo comprador.
3. As despesas condominiais são de responsabilidade do comprador a partir da posse do imóvel.
4. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos pelo vendedor incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 51, IV; CC/2002, arts. 408, 413, 418; CPC/2015, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27/6/2018; STJ, REsp 1.740.911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 14/8/2019 (Tema 1002).